Tribunal: TJSP
Processo: 1080089-50.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA POR CARGA POLUIDORA (FATOR K). Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo usuário, declarando a inexigibilidade dos valores cobrados a título de tarifa por carga poluidora e condenando a ré a devolver ao autor, de forma simples, os valores indevidamente pagos.

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA POR CARGA POLUIDORA (FATOR K). Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo usuário, declarando a inexigibilidade dos valores cobrados a título de tarifa por carga poluidora e condenando a ré a devolver ao autor, de forma simples, os valores indevidamente pagos. Insurgência da ré. CERCEAMENTO DE DEFESA. Princípio do livre convencimento motivado. Desnecessária a perícia técnica, uma vez que a apelante não comprovou a realização de estudos prévios que justifiquem a cobrança adicional. O laudo pericial, nessas circunstâncias, não tem o condão de convalidar valores indevidamente incluídos nas faturas pretéritas do usuário. Precedentes. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. Para regular cobrança do fator de carga poluidora, imprescindível a realização de estudos prévios e comunicação ao usuário, com antecedência de 60 dias do início da cobrança. Precedentes. No caso, a apelante não demonstrou ter adotado nenhuma das medidas, de modo que a cobrança se mostra indevida, conforme bem reconhecido em primeiro grau. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.